Tribunal: TJSP
Processo: 0001422-69.2018.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001422-69.2018.8.26.0619/50000, da Comarca de Taquaritinga, em que é embargante
JACKSON FERNANDO DA COSTA NUNES, é embargado COLENDA 8a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001422-69.2018.8.26.0619/50000 -Voto no
2
Voto no 16.733 (1)
Embargante: JACKSON FERNANDO DA COSTA NUNES
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
O acórdão lançado nestes autos deu provimento ao
recurso da acusação, negando ao defensório, recursos esses tirados da
procedência de ação penal por tráfico de drogas. Com isso, foram as penas
elevadas para 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, cancelada a
substituição da física por restritivas de direitos e fixado o regime fechado, como o
inicial para o cumprimento da reprimenda (fls. 257/63).
Agora, embarga de declaração o vencido, apontando
omissão no decisório, a par de pretender prequestionamento, nitidamente
inconformado com a redução da fração aplicada por conta do privilégio e fixação
do regime fechado (fls. 01/11).
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos, eis que
o aresto embargado apreciou a temática controvertida com amplitude, bem
externando os motivos determinantes do resultado.
Por isso que nele não se vislumbra a falha apontada
pelo embargante, mesmo porque a matéria posta à análise foi bem esmiuçada,
inclusive no tocante à necessidade de mitigação do redutor e fixação de regime
fechado (fls. 257/63).
Ademais, o julgador não está obrigado a pronunciar-se
sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por elas referidos,
quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF - ARE 895.011
AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.02.2016; SS 4836 AgR-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001422-69.2018.8.26.0619/50000 -Voto no
3
ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI
762150AgR-ED/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
15.04.2011.
O que se pretende, em verdade, é rediscutir matéria já
amplamente decidida.
Rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator